Tribunal: STF
Processo: RE 1536789
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PROFESSORA. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. TEMPUS REGIT ACTUM. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO EXTENSIVA DA REGRA DO ARTIGO 17 DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE REGRAS DE ESPECÍFICAS NA PRÓPRIA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 PARA OS PROFESSORES - ARTIGOS 15, § 3º; 16, § 2º; E 19, § 1º, INCISO II. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



     



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:



    “APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PROFESSOR. PARTE REQUEREU INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 17 DA EC Nº 103/2019. REGRA NÃO APLICÁVEL AOS PROFESSORES. NÃO HÁ DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. MANTER SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.” (Doc. 12, p. 7)  



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, Janaína Rodrigues Santiago Defendi apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º da Constituição da República. Narra que “ingressou com pedido de aposentadoria por tempo de contribuição do professor, após indeferimento administrativo, requerendo aplicação extensiva, ampliativa da norma inserta no art. 17 da EC 103/2019, para incluir o professor na regra de transição do pedágio de 100%” (Doc. 14, p. 3). Assevera que, “no artigo 17 da Reforma da Previdência, a Emenda Constitucional 103/2019, o legislador teve o cuidado de proteger aquele segurado que estava a menos de 02 (dois) anos da esperada aposentadoria, não lhe impondo requisito etário mínimo para aposentar-se” (Doc. 14, p. 4). Defende que, “por uma incorreção legislativa, que feriu o princípio da isonomia, o legislador privou o segurado professor que, estando a menos de dois anos de sua aposentadoria, quando da reforma previdenciária, de se aposentar nos mesmos critérios, quais sejam, o pedágio de 50% (cinquenta por cento)” (Doc. 14, p. 4). Salienta que o acórdão recorrido deixou de considerar os princípios da isonomia e da igualdade, “ao afirmar que o segurado professor não deve ser abrangido pela norma, por não estar expresso em lei” (Doc. 14, p. 5). Aduz que, ao “redigir o art. 17 da EC 103/2019, o legislador trouxe guarida a todo e qualquer segurado que já estaria em vias de aposentadoria, faltando menos de dois anos para aposentar-se, visando não destruir a expectativa de direito presente” (Doc. 14, p. 9). Argumenta que, ao omitir a previsão de incidência da aludida regra aos professores, “realizou discriminação, tratando de forma desigual os iguais, ao passo que o segurado professor, que estava avistando sua aposentadoria na data da reforma, terá de esperar 05 (cinco), 10 (dez), 15 (quinze) anos para finalmente se aposentar” (Doc. 14, p. 9). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “para declarar a inconstitucionalidade parcial do art. 17 da EC 103/2019, pela omissão da norma, deixando de abranger o professor”, bem como “para conceder à Recorrente a aposentadoria do professor, pelo pedágio de 50%, em interpretação ampliativa da norma“ (Doc. 14, p. 11).



    A Presidência das Turmas Recursais de origem proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário (Doc. 16).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação ajuizada por Janaína Rodrigues Santiago Defendi contra o Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS, objetivando a concessão de aposentadoria de professora, com a aplicação extensiva das regras de transição introduzidas pelo artigo 17 da Emenda Constitucional 103/2019.



    O Juízo da 1ª Vara dos Juizados Especiais Federais de Araçatuba/SP julgou improcedente a demanda (Doc. 8). 



    Posteriormente, a 8ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, negou provimento ao recurso inominado da autora, ratificando a decisão de primeiro grau (Doc. 12). 



    Ab initio, pontuo que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é o momento em que preenchidos os requisitos para aposentadoria que define a legislação que será aplicada à espécie, não cabendo falar-se em direito adquirido a regime jurídico anterior ao tempo em que preenchidos tais requisitos.



    Por oportuno, trago à colação os seguintes acórdãos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema, in litteris:



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 2º E EXPRESSÃO ‘8º’ DO ART. 10, AMBOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. APOSENTADORIA. TEMPUS REGIT ACTUM. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO: NÃO-OCORRÊNCIA.



    1. A aposentadoria é direito constitucional que se adquire e se introduz no patrimônio jurídico do interessado no momento de sua formalização pela entidade competente.



    2. Em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade.



    3. Somente os servidores públicos que preenchiam os requisitos estabelecidos na Emenda Constitucional 20/1998, durante a vigência das normas por ela fixadas, poderiam reclamar a aplicação das normas nela contida, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 41/2003.



    4. Os servidores públicos, que não tinham completado os requisitos para a aposentadoria quando do advento das novas normas constitucionais, passaram a ser regidos pelo regime previdenciário estatuído na Emenda Constitucional n. 41/2003, posteriormente alterada pela Emenda Constitucional n. 47/2005.



    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 3.104, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 09/11/2007, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO ADQUIRIDO. ARTIGO 3º DA EC N. 20/98. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO POSTERIOR A 16.12.1998. BENEFÍCIO CALCULADO NOS TERMOS DAS NORMAS VIGENTES ANTES DO ADVENTO DA REFERIDA EMENDA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. 



    1. O segurando que queira incorporar tempo de serviço posterior ao advento da EC n. 20/98 para se aposentar, não pode se valer da legislação anterior para calcular o benefício previdenciário, devendo, sim, submeter-se ao novo ordenamento, com observância das regras de transição. Porquanto, de forma diversa, se criaria um regime misto de aposentadoria incompatível com a lógica do sistema. Nesse sentido, RE n. 575.089, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.10.08, assim ementado: 



    ‘EMENTA: INSS. APOSENTADORIA. CONTAGEM DE TEMPO. DIREITO ADQUIRIDO. ART. 3º DA EC 20/98. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO POSTERIOR A 16.12.1998. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO CALCULADO EM CONFORMIDADE COM NORMAS VIGENTES ANTES DO ADVENTO DA REFERIDA EMENDA. INADMISSIBILIDADE. RE IMPROVIDO. 



    I – Embora tenha o recorrente direito adquirido à aposentadoria, nos termos do art. 3º da EC 20/98, não pode computar tempo de serviço posterior a ela, valendo-se das regras vigentes antes de sua edição. 



    II – Inexiste direito adquirido a determinado regime jurídico, razão pela qual não é lícito ao segurado conjugar as vantagens do novo sistema com aquelas aplicáveis ao anterior. 



    III - A superposição de vantagens caracteriza sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários. 



    IV - Recurso extraordinário improvido.’



    2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: ‘APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. EC Nº 20, DE 1998. TEMPO DE SERVIÇO POSTERIOR A 16-12-1998. Inviável a utilização de tempo de serviço posterior a 16-12-1998 e a aplicação do regramento anterior à EC nº 20/98, sem as alterações por ela estabelecidas. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 671.628-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 16/05/2012, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor militar. Transferência para reserva remunerada. Adicional de inatividade. Direito adquirido a regime jurídico. Inexistência. Legislação local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há direito adquirido a regime jurídico, inclusive o previdenciário, aplicando-se à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para sua concessão. 



    2. O Tribunal de origem concluiu, com fundamento na Lei pernambucana nº 10.426/90, na Constituição estadual e nos fatos e nas provas dos autos, que o adicional de inatividade pago aos militares que se transferiam para a reserva já havia sido revogado quando o ora agravante preencheu os requisitos para a aposentadoria. 



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 



    4. Agravo regimental não provido.” (ARE 744.672, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 03/09/2013, destaquei)



    Com efeito, releva notar que a Emenda Constitucional 103/2019 promoveu alterações no sistema de previdência social e previu, no seu artigo 17, regra de transição para a concessão de aposentadoria a determinados segurados, in litteris:



    “Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na referida data contar com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: 



    I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e 



    II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem. 



    Parágrafo único. O benefício concedido nos termos deste artigo terá seu valor apurado de acordo com a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações calculada na forma da lei, multiplicada pelo fator previdenciário, calculado na forma do disposto nos §§ 7º a 9º do art. 29 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.”



    In casu, a Turma Recursal de origem entendeu que a norma do artigo 17 da Emenda Constitucional 103/2019 não contemplou os professores, sendo vedada interpretação analógica na espécie, porquanto a aludida Emenda dispôs sobre regras de transição específicas para os professores. Na oportunidade, o voto condutor do acórdão ora recorrido assentou:



    “Não tem razão a recorrente. A jurisprudência de nossas cortes superiores é pacífica no sentido de não haver direito adquirido a determinado regime previdenciário. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal (STF), já se posicionou no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário. No caso, deve-se aplicar o princípio do tempus regit actum. Por mais injusta que seja a situação da parte autora, não há como aplicar as regras anteriores se não houve a consolidação do seu direito até a entrada em vigor da nova legislação. Isso afetou não apenas os professores, mas também os servidores públicos, entre outras categorias. Além disso, conforme já esclarecido pela sentença, a regra do artigo 17 da EC 103/19 não contempla os professores não se podendo fazer uma interpretação analógica quando a própria Emenda trouxe regras de transição específicas para os professores.” (Doc. 12, p. 11-12, destaquei)



    Deveras, os artigos 15, 16 e 19 da Emenda Constitucional 103/2019 dispõem, in litteris:



    “Art. 15. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, fica assegurado o direito à aposentadoria quando forem preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:



    (...)



    § 3º Para o professor que comprovar exclusivamente 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, será equivalente a 81 (oitenta e um) pontos, se mulher, e 91 (noventa e um) pontos, se homem, aos quais serão acrescidos, a partir de 1º de janeiro de 2020, 1 (um) ponto a cada ano para o homem e para a mulher, até atingir o limite de 92 (noventa e dois) pontos, se mulher, e 100 (cem) pontos, se homem.



    (...)



    Art. 16. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:



    (...)



    § 2º Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o tempo de contribuição e a idade de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão reduzidos em 5 (cinco) anos, sendo, a partir de 1º de janeiro de 2020, acrescidos 6 (seis) meses, a cada ano, às idades previstas no inciso II do caput, até atingirem 57 (cinquenta e sete) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem.



    (...)



    Art. 19. Até que lei disponha sobre o tempo de contribuição a que se refere o inciso I do § 7º do art. 201 da Constituição Federal, o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social após a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional será aposentado aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, com 15 (quinze) anos de tempo de contribuição, se mulher, e 20 (vinte) anos de tempo de contribuição, se homem.



    (...)



    § 1º Até que lei complementar disponha sobre a redução de idade mínima ou tempo de contribuição prevista nos §§ 1º e 8º do art. 201 da Constituição Federal, será concedida aposentadoria:



    (...)



    II - ao professor que comprove 25 (vinte e cinco) anos de contribuição exclusivamente em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio e tenha 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem.” (Destaquei)



    Destarte, não assiste razão à recorrente, na medida em que ausente a alegada hipótese de omissão legislativa, porquanto o Poder Legislativo, no exercício do Poder Constituinte Derivado, expressamente dispôs sobre a matéria, motivo pelo qual não pode a autora se beneficiar da regra inserta no artigo 17 da Emenda Constitucional 103/2019. 



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



     Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente